Tribunal: TJBA
Processo: 8025153-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025153-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: DELVACI FERNANDES SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO AMARAL DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em fase de cumprimento de sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade apresentada em 19/12/2024 deve ser recebida como impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando-se o princípio da fungibilidade, ou se ocorreu preclusão temporal que impede sua apreciação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A tese do agravante de que apresentou a exceção dentro do prazo para impugnação é manifestamente descabida, porquanto o próprio recorrente reconhece que o prazo final era 18/02/2025, tendo apresentado a manifestação em 19/12/2024, caracterizando inequívoca intempestividade.

4 - A exceção de pré-executividade constitui forma não convencional de defesa destinada a circunstâncias específicas em que seja possível evidenciar de plano algum óbice à pretensão executiva, sem dilação probatória ou investigação aprofundada, não podendo ser utilizada como sucedâneo da impugnação ao cumprimento de sentença cujo prazo foi perdido.

5 - Admitir a utilização da exceção de pré-executividade para veicular todas as defesas cabíveis em impugnação equivaleria à insubmissão da defesa executiva a qualquer prazo, em contradição manifesta ao art. 525 do CPC, violando a segurança jurídica e a estabilidade processual.

6 – Além disso, agravo versa sobre matéria que nem mesmo foi veiculada na exceção apresentada na origem, como a multa por descumprimento de obrigação de fazer, o que evidencia a tentativa de complementar as razões de uma exceção que por sua vez se prestou a substituir uma impugnação que não foi apresentada tempestivamente.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8025153-10.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e parte Agravada
DELVACI FERNANDES SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.